Tribunal: CARF
Processo: 10530.904159/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904159/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.322 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
LOJAS LE BISCUIT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Procede a não homologação de PER/DCOMP quando não comprovados, por
meio de documentação hábil e idônea, os requisitos legais de liquidez e certeza
do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB,
complementando-o em seguida.
Tratam os autos da declaração de compensação no
26374.47156.310108.1.3.045007, transmitida eletronicamente em 31/10/2008, com
base em créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904159/2009-15
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 07/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
12), cuja decisão não homologou a declaração de compensação por inexistência de
crédito.
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 32.726,83.
Cientificado dessa decisão em 21/10/2009, o sujeito passivo apresentou em
17/11/2009, manifestação de inconformidade à fl. 2 a 4, acrescida de documentação
anexa.
Em síntese, a contribuinte reconhece, inicialmente, que houve um equívoco
entre os valores recolhidos e os valores devidos informados na DCTF. Acrescenta que
retificou as declarações do período no intuito de demonstrar a existência do crédito
pleiteado. Enfatiza que não teria agido de má fé e que em nenhum momento teria
havido prejuízo ao erário público. Conclui que se trataria de uma incorreção no
preenchimento de obrigação acessória.
Ao final, requer que seja recebida e julgada procedente a manifestação de
inconformidade, reformando o despacho decisório ora questionado e possibilitando à
requerente a homologação da compensação efetuada.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 0356.282, de 17 de outubro de 2013 (e-fl. 38), o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido
e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 59, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Em preliminar, postula a nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de que
“os julgadores não formaram seu convencimento quanto ao caso e alegaram a carência de
substratos para apurar a existência do crédito, e em vez de determinar a produção de provas”,
que “Diante deste panorama, o contribuinte se viu impedido de apresentar documentos
probatórios do seu direito de crédito, tendo sido, assim, cerceado o seu direito a defesa” e que “a
decisão vergastada violou os artigos 2o, XII da Lei 9784/99 e 18 do Decreto 70.235/72”.
Quanto ao mérito, relata que “no 1o trimestre de 2007 a empresa recolheu a título
de CSLL R$ 129.118,53, em três quotas, conforme artigo 5o, § 1o da Lei 9430/96...”.
Afirma que “ao realizar a apuração do CSLL no 1° trimestre de 2007 apurou
débito de R$ 30.938,04, como faz prova o Livro de Apuração do Lucro Real (Doc. 2) e a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Doc. 3)...”.
Sustenta que “houve um erro no preenchimento da DCTF original (Doc. 5)
relativa a esse período, observe que, foi apresentado valor de débito da CSLL do 1o trimestre de
2007, um montante de R$ 129.118,53, onde, conforme apresentado na DIJP 2008, ano calendário
2007 o débito correto da CSLL é de R$ 30.938,04...” e que “Diante disso, a recorrente realizou
uma DCTF retificadora, fls. 18/24, com o intuito de regularizar a sua situação, e restar
cabalmente demonstrado o seu direito ao crédito”.
Argui que “a existência do recolhimento da CSLL referente ao 1o trimestre de
2007 está devidamente comprovada pelo DARF anexo (Doc.04), e que o crédito decorrente do
pagamento a maior do período declarado na PER/DCOMP, constante conforme apuração do
Lucro no LALUR (Doc. 02) e DIPJ (Doc. 03)”.
Ao final requer:
i) a conversão do julgamento em diligência;
ii) a realização da perícia contábil;
iii) a nulidade da decisão de primeiro grau, tendo em vista a flagrante violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório e, acaso assim não se entenda, a reforma da decisão
recorrida.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 1a Turma Extraordinária da 1a Seção
do CARF, que houve por bem baixar o processo em diligência (e-fls. 144) para que fossem
analisados os documentos juntados no recurso e elaborado Relatório Circunstanciado definitivo
sobre a higidez do crédito vindicado.
Em cumprimento da diligência, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
150 a 193.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

Devidamente intimado do resultado da diligência, o Recorrente apresenta suas
contrarrazões no documento de e-fls. 199.
Após o cumprimento da diligência, o processo retornou ao respectivo relator, o
qual, à época, solicitou dispensa do mandato de conselheiro do CARF, motivo pelo qual os
presentes autos foram redistribuídos, mediante sorteio, ao conselheiro José Roberto Adelino,
que, por sua vez, declarou-se impedido de atuar no julgamento do recurso.
Em razão disso, os autos foram submetidos a novo sorteio no âmbito da 1a Seção
do CARF, sendo redistribuídos a este relator para prosseguimento.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade
O Recorrente postula a nulidade do acórdão recorrido, em suma, por não ter o
colegiado a quo produzido prova para deslinde da controvérsia, mediante diligência ou perícia, o
que supostamente teria acarretado o cerceamento de seu direito de defesa.
Sem razão o Recorrente.
O direito de pleitear a realização de diligências e perícias está previsto no artigo
16, inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de
1993, competindo à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, cabendo-lhe, inclusive, o
poder de indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993).
A propósito, há Súmula do Carf neste sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entretanto, não é este o caso dos autos.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

É que o pedido de perícia/diligência constante do recurso foi feito em desacordo
com o inciso IV e §1o do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, eis que não constou da
Manifestação de Inconformidade. Confira-se o dispositivo em comento (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

É de se concluir, portanto, que, o alegado cerceamento de defesa não ocorreu, até
porque não há que se falar em determinação de diligência/perícia ao órgão julgador para
obtenção de documentos/provas que supostamente estariam na posse ou sob a custódia do
próprio Recorrente.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Como dito no preâmbulo, a controvérsia instalada diz respeito à comprovação da
existência de crédito de CSLL apurada no primeiro trimestre de 2007, que foi objeto da
declaração de compensação no 26374.47156.310108.1.3.045007, transmitida eletronicamente em
31/10/2008.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, e
a 1a Turma Extraordinária do CARF, após análise primária dos autos, decidiu baixar o processo
em diligência.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem exarou o Despacho de e-fls.
190, parcialmente reproduzido a seguir (destaques deste relator):
O presente processo se encontrava no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf para julgamento de recurso voluntário, quando os membros da 1a Seção
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária entenderam por bem converter o julgamento
em diligência, por meio da Resolução no 1001-000.129, e remetê-lo à unidade de
origem com vistas a que a autoridade fiscal verificasse os valores informados na cópia
de Lalur (Parte A) relativos ao 1o trimestre de 2007.
Houve demanda, também, para que se produzisse relatório fiscal conclusivo que
atestasse ou não a veracidade de tais valores em face da documentação contábil e
fiscal.
A empresa se utilizou de suposto crédito de pagamento a maior de CSLL
relativo à apuração do primeiro trimestre de 2007. O valor pleiteado é parte da
primeira cota. Diante do não reconhecimento do direito creditório, da não
homologação da compensação, bem como da improcedência da manifestação de
inconformidade, a interessada apresentou recurso voluntário acompanhado de cópia de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

folhas de Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur (fls. 77 a 82); cópia da DIPJ 2008
original (fls. 84 a 118); comprovantes de arrecadação das três cotas (fls. 120 a 122); e
cópia da DCTF original (fls. 124 a 131).
Com vistas a atender o quanto solicitado pelo Carf, intimamos a interessada a
justificar a diminuição do débito de CSLL relativo ao 1o trimestre de 2007 em relação
à apuração original; a apresentar a escrituração contábil-fiscal e a documentação de
suporte, bem como o volume original do livro próprio de apuração da CSLL de 2007
ou, alternativamente, o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) desse mesmo
período.
Na falta de apresentação do livro próprio de apuração da CSLL, se faz
necessária a entrega do Lalur original visto que, pela cópia incluída nos autos, o
livro não atendeu aos requisitos formais previstos expressamente na Instrução
Normativa SRF no 28, de 13/06/1978, como essenciais e indispensáveis a imprimir o
desejado grau de confiabilidade. Fica-se em dúvida, inclusive, sobre qual a data
em que foi realizada a escrituração, que deveria ter sido, no caso específico, até a
data de encerramento do primeiro trimestre de 2007. Presume-se que, caso tivesse
sido obedecido este prazo, a apuração inicialmente transcrita seria a correspondente à
DCTF original, ainda que posteriormente corrigida. Nota-se que não consta das
fotocópias a assinatura do responsável pela empresa nem do contabilista na
apuração de 2007. Observe-se que a ausência das formalidades no Lalur até poderia
ser suprida, na medida em que seus dados possam ser cotejados com outros elementos
de convicção capazes de demonstrar as alegações da interessada.
Como resposta ao Termo de Intimação no 018/2020, a contribuinte prestou
algumas informações no mesmo sentido das alegações contidas no recurso voluntário
(fls. 157 a 160) e indicou a intenção de comprová-las mediante a apresentação do
Livro Diário relativo ao 1o e 4o trimestres de 2007 e do documento intitulado
Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditores Independentes de 2007, que
afirmou já estarem sob nossa posse. Nada mencionou sobre o livro de apuração da
CSLL e deixou de apresentar o original do Lalur sob a alegação de não ter sido
localizado em seus arquivos, o que teria por justificativa o transcurso do prazo de
guarda previsto no inciso III do art. 527 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999.
Também não houve apresentação de qualquer outro livro contábil ou documento.
Quanto ao volume do Livro Diário referente ao 1o trimestre de 2007, ele já se
encontra sob nossos cuidados desde o início deste ano de 2020, quando foi realizado
procedimento para análise de outro direito creditório pleiteado pela empresa, e a
devolução não havia se dado em função da suspensão das atividades presenciais na
repartição a partir de março deste ano. Também já nos havia sido entregue o volume
do Livro Diário relativo ao 4o trimestre de 2007.
Quanto ao documento denominado Demonstrações Contábeis e Relatório
de Auditores Independentes de 2007, que, em realidade, se intitula “Demonstrações
Contábeis Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 e
Relatório sobre a Revisão Limitada”, também nos foi entregue desde o procedimento
anterior. Dito documento se trata de relatório de auditoria independente referente
ao ano-calendário de 2008, realizada por BDO Trevisan Auditores Independentes.
Dele consta a informação de que a auditoria se restringiu ao ano de 2008 e foi
realizada de forma limitada, apenas se referindo ao ano de 2007 para efeitos de
comparação. Houve destaque para o fato de que as demonstrações contábeis de
2007 não foram revisadas por nenhum auditor independente. Como é intenção da
contribuinte juntar esse relatório aos autos do presente processo, o incluímos às fls.
161 a 180.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

Quanto à alegação do transcurso do prazo de guarda, destaque-se que a “pessoa
jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial”, conforme preconiza o art. 264 do mesmo Decreto no 3.000, de 1999.
Analisando as informações prestadas na resposta à intimação, observamos
divergências entre os valores ali apontados e os constantes do recurso voluntário,
ainda que as tabelas sejam as mesmas, as quais também contêm inconsistências.
Assim, necessário se faz o esclarecimento da quantia envolvida no pleito considerando
os valores informados na DCTF e os valores recolhidos:

No presente processo, o crédito é referente ao saldo da 1a cota, cujo
recolhimento não implicou no acréscimo de juros Selic.
Analisando o Livro Diário relativo ao 1o trimestre de 2007, cuja
autenticação na Junta Comercial do Estado da Bahia se deu em 30/06/2010,
localizamos, na fl. no 531, o lançamento do valor da CSLL apurada para o
trimestre: R$129.154,30, que também consta do balancete de fl. 565 (cópia às fls.
181 a 184). Abatendo-se a CSLL retida na fonte, no valor de R$35,77 (Linha 56,
Ficha 17 da DIPJ), tem-se o saldo a pagar de R$129.118,53, que consta como
saldo do balancete e equivale ao valor constante da DCTF original, quitado em
três cotas, conforme visto.
O Livro Diário relativo ao 4o trimestre de 2007, cuja autenticação na Junta
Comercial do Estado da Bahia se deu em 30/06/2010, contém registros do débito
compensado (CSLL do 4o trimestre) mediante a utilização de crédito no
montante de R$113.991,78. Este valor corresponde, com pequena diferença, aos
créditos apurados pela interessada para o 1o e 2o trimestres de 2007 conforme se nota
na tabela incluída na resposta à intimação (fls. 158).
Entretanto, apenas esses registros não comprovam a liquidez e certeza do
crédito sob análise.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904159/2009-15

Incluímos, às fls. 185 a 189, cópia das páginas 2.581, 2.593 e 2.614 deste
volume do Livro Diário.
Por todo o exposto, concluímos que o valor da CSLL devida para o 1o
trimestre de 2007 é o que consta do lançamento da fl. 531 do Livro Diário relativo
ao 1o trimestre de 2007, no valor de R$129.154,30, cuja base de cálculo remete ao
montante de R$1.435.047,78 e não coincide com o lucro real informado na cópia do
Lalur apresentada.
(...)

Como se observa - sobretudo pela leitura dos trechos destacados - o Despacho
exarado pela Unidade de Origem apurou um valor de CSLL devida para o 1o trimestre de 2007
de R$ 129.154,30, o qual consta do lançamento da fl. 531 do Livro Diário relativo ao 1o trimestre
de 2007 e do saldo do balancete de e-fls. 181 a 184destes autos (cópia), sendo equivalente ao
valor constante da DCTF original.
Logo, não houve a confirmação inequívoca da certeza e liquidez do crédito
vindicado no PER/DCOMP, seja por falta de confiabilidade de parte da escrituração do
contribuinte seja por ausência de fornecimento dos livros contábeis capazes de atestar a
existência do valor pleiteado, requisitados por intimação fiscal.
Não comprovada cabalmente a existência do crédito e não havendo ressalvas a
fazer ao citado Despacho, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
negar provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Original